Tribunal: TJDFT
Processo: 0713236-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. REINÍCIO DO PRAZO. ÚLTIMO ATO DO PROCESSO. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. REQUISITOS AUSENTES. ART. 1.022, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos por contra acórdão, proferido em apelação, em ação de execução de título extrajudicial. 1.1. Em seu recurso, o embargante aduz que há contradição no acórdão. Afirma que o julgado considerou que a prescrição só poderá ocorrer uma vez, e, portanto, a ação já estaria prescrita contando-se do primeiro despacho que determinou a citação.

2. Os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposição do art. 1.022 do CPC. 2.1. STJ: “[...] 3. A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma entrevista no julgado embargado. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no AREsp 663.614/MG, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 22/8/2017).

3. O acórdão foi claro ao elucidar que a interrupção da prescrição poderá ocorrer apenas uma vez. 3.1. O julgado explica que a interrupção ocorreu quando do despacho que ordenou a citação dos réus e reiniciou a contagem a partir do trânsito em julgado da sentença relativa à primeira ação de execução, em 19/02/2021, não tendo sido ultrapassado o prazo prescricional de três anos previsto no art. 206, §5o, VIII, do CC.

4. Como fundamento, o acórdão embargado traz a lei, a doutrina e a jurisprudência, de modo que não se encontra contraditório ou omisso, tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. Os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

5. Embargos de Declaração rejeitados.